Tribunal: TJDFT
Processo: 0710652-56.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS CONFLITANTES. PLAUSIBILIDADE DA VERSÃO DO ACUSADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na espécie, verifica-se que os depoimentos da vítima e de seus genitores, únicas provas realmente judicializadas, não são suficientes para amparar o decreto condenatório, especialmente em face de todas as contradições e incoerências apuradas nas versões apresentadas por eles, nas duas oportunidades em que ouvidos nos autos, comprometendo-se, assim, a força probatória de suas declarações.
2. Assim, por mais fortes que sejam as evidências contra o acusado, conclui-se que as acusações não se encontram cabalmente comprovadas e, tendo em conta as particularidades do caso concreto, não possuem idoneidade para fundamentar uma decisão condenatória, de modo que, diante dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente.
3. Recurso desprovido.